Tribunal: TCU
Processo: 031.599/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Bevilacqua Matias Maracajá e por Conserv - Construções e Serviços Ltda., contra o Acórdão 606/2019-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-os a pagamento de débito solidário e lhes aplicou multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Bevilacqua Matias Maracajá e por Conserv - Construções e Serviços Ltda., contra o Acórdão 606/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-os a pagamento de débito solidário e lhes aplicou multas individuais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento; 9.2. alterar os valores constantes nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 606/2019-TCU-2.a Câmara, conforme tabelas a seguir: Responsável: Bevilácqua Matias Maracajá Débito (R$) Data de Ocorrência 153.837,22 05/01/2012 Responsáveis solidários: Consver - Construções e Serviços Ltda. e Bevilácqua Matias Maracajá Débito (R$) Data de Ocorrência 115.000,00 30/05/2012 100.000,00 13/03/2012 11.502,51 05/01/2012 9.3. conferir nova seguinte redação ao item 9.2 do Acórdão 606/2019-TCU-2.a Câmara, conforme segue: "9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, em desfavor de Bevilácqua Matias Maracajá e da Conserv - Construções e Serviços Ltda. sob os valores de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor;" 9.4. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.